Tribunal: TJDFT
Processo: 0737798-45.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. CÁLCULO JUDICIAL. TENTATIVA DE MODIFICAÇÃO DE PARÂMETROS UTILIZADOS PELA CONTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. ERRO DE CÁLCULO. NÃO VERIFICADO. LEI N. 9.494/97.
1. O artigo 1o-E da Lei n. 9.494/97 dispõe que são passíveis de revisão, pelo Presidente do Tribunal, de ofício ou a requerimento das partes, as contas elaboradas para aferir o valor dos precatórios antes de seu pagamento ao credor.
2. A permissão contida na Lei n. 9.494/97 é de correção de erro meramente aritmético, facilmente identificável, e não de modificação de parâmetros utilizados pela Contadoria, a partir de interpretação da legislação. No caso, não se trata de erro de cálculo (artigo 494, I, do Código de Processo Civil), mas discordância quanto aos coeficientes.
3. “o erro material que pode ser corrigido a qualquer momento se refere a erros aritméticos, isto é, erros de cálculo, e não aos critérios adotados pela Contadoria Judicial. Dada a ausência de elementos que possam abalar a presunção de veracidade e legitimidade do parecer técnico apresentado pela Contadoria Judicial, consideram-se adequados os marcos e critérios adotados nos cálculos homologados” (Acórdão 1907222, 07176042420248070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024).
4. Recurso conhecido e não provido.